Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704402-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LARISA REJANE CAMPELLO SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0722201-67.2023.8.07.0001, ajuizada contra LARISA REJANE CAMPELLO SILVA LOPES, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 222722221 da origem): “Embora o juízo disponha de acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também ter como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial. Isso posto, indefiro o pedido. Prossiga-se com a execução suspensa (ID 220564393).” Inconformada, a parte credora recorre. Afirma, em síntese, que a decisão recorrida compromete o princípio da efetividade da execução, pois, após esgotadas outras tentativas de localização de bens penhoráveis, o indeferimento da pesquisa pelo SNIPER inviabiliza a satisfação do crédito exequendo. Aduz que a ferramenta SNIPER já é utilizada por diversos tribunais para identificar patrimônio passível de constrição e que sua utilização encontra respaldo no dever de cooperação processual. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para determinar a realização da pesquisa pelo sistema SNIPER. Custas recolhidas (ID 68586481). Brevemente relatado. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do CPC), todavia, o relator poderá conceder a medida pleiteada se houver risco de dano grave e de difícil reparação, aliado à probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que autorizem o deferimento da liminar pleiteada, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Gizadas essas considerações, constata-se que não estão preenchidos os requisitos cumulativos necessários para deferimento da liminar requerida. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação pertinente ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator